Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731621-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora poderá ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento. 2. A mora pode ser comprovada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, requerendo seja reputada válida a notificação expedida no endereço do contrato, e, por consequência, ser o devedor considerado regularmente constituído em mora e, assim, afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 2o, §2o, 3o, do Decreto-Lei 911/69 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46944119): (...) Com efeito, o art. 321 do Código de Processo Civil é bastante claro no sentido de que, ao verificar o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 219 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único, do referido artigo, traz a sanção para o caso de descumprimento da diligência, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Assim, caso a parte autora, instada a emendar a petição inicial, não sane eventual irregularidade, configurado está o descumprimento da determinação judicial, a ensejar, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 preceitua que a prova da constituição em mora do devedor se dará por meio de notificação extrajudicial efetivamente entregue no endereço constante do contrato ou de protesto. No caso dos autos, está ausente a comprovação da constituição em mora do devedor, visto que a apelante/autora, mesmo devidamente intimada para tanto, não demonstrou o recebimento da notificação extrajudicial exigida pelo artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, pelo apelado/réu, o que poderia ter sido solucionado com a juntada aos autos do aviso de recebimento com a assinatura da correspondência, que, de fato, não necessariamente precisa ser da devedora. Disso se conclui que o apelado/réu não recebeu a notificação no endereço indicado, de modo que não houve a sua constituição em mora. De igual modo, verifica-se dos autos que, apesar de oportunizado à apelante/autora, mediante emenda da inicial, demonstrar a constituição em mora do devedor, ainda que por protesto, a ora recorrente não o fez, visto que o instrumento de ID 43712089 só foi juntado aos autos em anexo a seu recurso de apelação. Fato é que a apelante/autora não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, o que impõe seu indeferimento e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, não havendo reparos a serem feitos na sentença objurgada. (...)Portanto, ante a ausência da comprovação da entrega da notificação no endereço constante do contrato, não está satisfeito o requisito previsto no § 2o do art. 2o do Decreto-lei n. 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão. De igual maneira, intimada a requerente para emendar a inicial com a finalidade de suprir a exigência, não atendeu a determinação judicial, razão pela qual a manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já entendeu que “nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral” (AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028